Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JACKSON CORREIA DA SILVA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 173318366, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0706105-51.2022.8.07.0020, proposta em face de ROSIMAR LUIZ SILVA SANTOS (agravado/executado), nos seguintes termos: (...) Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado no ID 168028691, ao argumento de se tratar de verbas impenhoráveis. É o relato necessário. Decido. Da penhora realizada na conta vinculada à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID 168028691 - Pág. 1). A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente quantia mantida em caderneta de poupança em montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Anexou aos autos o documento de ID 169861155 e 169127912, referente à fotografia de seu cartão vinculado à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Pois bem. A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente seu salário. Anexou aos autos os documentos de ID 169127912 e 169861155, referente ao extrato da conta poupança no período em que ocorreu o bloqueio. Dispõe o art. 833, X, do CPC que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” é quantia impenhorável. Do que se tem dos autos, o documento de ID 169127912 - Pág. 18 e 19 comprova que a quantia bloqueada no ID 168028691 - Pág. 2 se refere à quantia mantida em caderneta de poupança, em valor inferior a 40 salários-mínimos. Portanto, a quantia bloqueada é impenhorável. Da penhora realizada em conta mantida no BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente ao seu salário. Anexou aos autos os documentos de ID 169127912, referente a se extrato bancário relativo ao mês em que ocorreu o bloqueio, além dos recibos de pagamento pelo seu órgão empregador. O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Sobre o tema, importa destacar que, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). O referido extrato bancário indica que o bloqueio judicial de ID168028691 - Pág. 1 foi realizado sobre o mencionado saldo positivo de seu salário, uma vez que o devedor exerce a função de cozinheiro e percebe seu salário da pessoa jurídica FRANCISCO DE ASSIS BASILIO EIRELI na conta vinculada ao BANCO SANTANDER. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, impõe-se a desconstituição da penhora eletrônica realizada no sistema SISBAJUD no valor de R$ 2.122,77 (ID 168028691). Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora eletrônica e determino a imediata desconstituição do bloqueio sistema SISBAJUD no valor de R$ 2.122,77 (ID 168028691). Expeça-se imediatamente alvará em favor da parte devedora para levantamento da quantia penhorada no ID 168028691. Após, intime-se para apresentar planilha atualizada do débito para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. (...) Em suas razões recursais (ID 52773978), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que se trata de processo de cumprimento de sentença de cobrança de honorários advocatícios no valor de R$ 6.255,38 (seis mil duzentos e cinquenta e trinta e oito e reais e trinta e oito centavos). Alega que, ao longo do processo, foram pedidas medidas coercitivas/indutivas para a obtenção do pagamento, mas que, porém, nenhuma das medidas foi sequer analisada no juízo a quo. Afirma que, após meses, foi localizado bens e valores da executada: o valor de R$2.122,77 (dois mil cento e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) e um veículo de aproximadamente R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Argumenta que a agravada impugnou apenas os valores (alegando ser proveniente de seu salário), sem fazer menção ao veículo bloqueado, tendo a decisão combatida acatado a impugnação. Defende que houve violação ao princípio constitucional do contraditório, diante do fato de ter sido acatado o único pedido da executada, sem ter sequer sido analisado os pedidos do exequente. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo do presente recurso e, no mérito, seja reformada a decisão combatida, que entendeu pelo acolhimento da impugnação da executada, para que sejam deferidos os pedidos iniciais, bem como sejam cumpridas as medidas coercitivas/indutivas para o cumprimento da obrigação. Preparo (ID 52773980). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o acolhimento da impugnação à penhora eletrônica e determinação da imediata desconstituição do bloqueio sistema SISBAJUD, no valor de R$ 2.122,77 (ID 168028691, dos autos de origem), em favor da parte agravada/executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.